Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006813-14.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (SUSCITADO), DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

E M E N T A

DIREITO PENAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PACOTE ANTICRIME – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – NATUREZA DA REINCIDÊNCIA EXIGIDA PARA CONFIGURAR A INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS INSCRITOS NO ART. 112, INCISOS VII E VIII, DA LEP – ANÁLISE PREJUDICADA – MATÉRIA APRECIADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – TEMA 1169 – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE – DISCUSSÃO PACIFICADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INCIDENTE PREJUDICADO –
JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 1.327.963/SP, em repercussão geral (tema 1169), pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante das manifestações das Cortes Superiores a respeito do tema, resta prejudicada a análise do presente incidente, ante a ausência de controvérsia relevante e interesse processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1006813-14.2021.8.11.0000

REQUERENTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), subscrito pelo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, titular da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em razão da alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), que conferiu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterando os índices de cumprimento da pena para o fim de progressão regimental.

Afirma o juízo que a nova redação do art. 112, incisos VII e VIII, da LEP, reacendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados para que seja exigida a maior porcentagem de cumprimento da pena para a concessão da progressão de regime.

O magistrado requerente sustenta que
“o cômputo de fração de reincidência de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) não exige reincidência específica”
.

Quanto à presença de decisões conflitantes, o magistrado cita que
“os Juízos Corregedores das duas maiores Unidades Prisionais deste Estado – Penitenciária Central de Cuiabá e Major Eldo de Sá Corrêa — já externaram entendimento conflitante sobre o tema”
(id. 84453988).

A Defensoria Pública do Estado, por meio do Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos, aportou brilhante estudo aos autos, demonstrando a repercussão judicial da matéria na situação prisional do Estado.

A análise apontou que
“
os juízes das Comarcas de Barra de Garças, Comodoro, Cuiabá, Cáceres, Mirassol D’oeste e Sinop tem entendido pela aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) atingindo a 47% (quarenta e sete) por cento dos presos dessas comarcas”.

Em contrapartida, descreveu que
“
os Juízes das Comarcas de Jaciara, Lucas do Rio Verde e Rondonópolis têm negado o pedido de aplicação da fração mais benéfica [...] não restando alternativa, fora interposto, pela Defensoria Pública mais de 90 Agravos em Execução Penal neste Tribunal”.

Ao final, requer seja o presente incidente julgado para exigir a reincidência específica para aplicação do percentual mais gravoso (id. 84466970 – pág. 01).

Na sessão do dia 15 de outubro de 2020, foi admitido o processamento do IRDR, sem a suspensão do julgamento dos feitos relativos à matéria em debate (id. 84466970 – pág. 25).

Da decisão colegiada, além das comunicações de praxe, deu-se ciência à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso, e à Defensoria Pública Estadual para facultar-lhes atuarem nos autos na condição de
amicus curiae
.

A Defensoria Pública Estadual requereu habilitação, ratificando os argumentos trazidos anteriormente (id. 84466970 – pág. 90).

A OAB/MT apresentou parecer da Comissão de Direito Penal e Processual Penal, argumentando que
“o disposto no art. 112, inciso VII, aplica-se apenas ao condenado reincidente específico”
(id. 84466970 – pág. 101).

Embora notificado todos os juízes condutores de executivos penais do Estado, apenas o magistrado Victor Lima Pinto Coelho encaminhou ofício, informando que o juízo da comarca de Nortelândia entende pela necessidade da ocorrência de reincidência específica para a aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento) (id. 84466970 – pág. 88).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do e. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo acolhimento do incidente, para
“
definir como específica a reincidência para aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), inscrita no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
”
(id. 84466970 – pág. 94).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
tem por função dar ensejo à uniformização das decisões judiciais, promovendo, assim, maior segurança jurídica e isonomia de tratamento às partes, pois tem caráter vinculante para todos os órgãos do judiciário, todas as ações em curso e as que, porventura, vierem a ser ajuizadas.

O presente incidente, como já é de conhecimento dos julgadores deste órgão colegiado, que o admitiram em sessão realizada em
15 de outubro de 2020
, visa à uniformização de decisões acerca da interpretação dada ao artigo 112, incisos VII e VIII, da Lei de Execução Penal, modificado pelo Pacote Anticrime, para que seja definida a natureza da reincidência exigida para aplicação dos percentuais mais gravosos.

Nada obstante, em que pese a ampla discussão realizada neste incidente, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 1.327.963/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”
(STF, RE 1.327.963/SP, Rep. Geral Tema: 1169, Relator Ministro GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2021).

Outrossim, cabe ressaltar que, no Superior Tribunal de Justiça
[1]
, apesar de inicial divergência, a compreensão que se consolidou nas duas turmas criminais (Quinta e Sexta) é também nesse mesmo sentido, de que “
deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)”
(AgRg no HC 598.839/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020).

Portanto, diante das manifestações das Cortes Superiores a respeito do tema, resta prejudicada a análise do presente incidente, ante a ausência de controvérsia relevante e interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

AgRg no HC 626.713/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021; AgRg no HC 609.231/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020; AgRg no HC 626.713/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021; AgRg no HC 631.657/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021; AgRg no REsp 1903942/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021; AgRg no HC 628.024/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021; AgRg no HC 628.024/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021